Tribunal: TJMT
Processo: 1047724-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047724-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA OBSTADA. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em face de acórdão que reconheceu o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp no 2927283/MT, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios, a fim de sanar as omissões apontadas.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar (i) a existência de omissões e contradições no acórdão embargado quanto ao documento de Termo de Quitação; e (ii) se, nos contratos de prestação de serviços advocatícios rescindidos unilateralmente, é devido o arbitramento judicial da verba honorária, ainda que a remuneração estivesse condicionada ao êxito da demanda.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Constatada a omissão quanto à tese de que a ação teria sido proposta com fundamento em norma indevida, verifica-se a compatibilidade entre os fatos narrados e o pedido de arbitramento, revelando o interesse processual e a adequação da via eleita.

6. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp no 1.337.749/MS, Informativo no 601) reconhece que, nos contratos ad exitum, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, atraindo a aplicação do art. 129 do CC.

7. Nessa hipótese, o advogado faz jus à remuneração proporcional ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

8. Fixada, assim, verba honorária no valor de R$ 30.000,00, correspondente ao trabalho desenvolvido até a revogação do mandato, observando-se a extensão e a complexidade das causas patrocinadas.

9. Ausente comprovação de quitação específica relativamente aos serviços prestados, não se reconhece pagamento prévio ou renúncia ao arbitramento judicial.

10. Omissões e contradições sanadas, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões e contradições apontadas.

Tese de julgamento:

“1. A revogação unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios constitui obstáculo ao implemento da condição suspensiva de êxito, assegurando ao profissional o direito ao arbitramento de honorários.

2. O arbitramento deve refletir a proporcionalidade do trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão aviado nos autos da “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” movida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da instituição financeira, alegando a existência de vícios de omissão/contradição ao julgamento, que Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação do banco requerido interposto nos autos.

Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração em ID 245451689, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de ID 243444665, que proveu parcialmente o recurso de Apelação interposto nos autos.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão na análise das matérias preliminares de premissa fática equivocada, inadequação da via eleita, interesse de agir e ocorrência de decisão extra petita.

Argumenta que há malferimento do entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente.

Sustentou existir vício de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final e, estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados em benefício financeiro. Que não há fundamentação suficiente quanto ao termo de quitação.

Suscitou vício de contradição, omissão e erro material ao quantum arbitrado e incorreta distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestiona matéria.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação e reforma do v. acórdão.

Contrarrazões do Embargado em ID 246592682.

Acórdão publicado em 14/11/2024 (Certidão ID.
252465180), à unanimidade, rejeitados o recurso sob a ementa:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.”

Interposto Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça pelo banco requerido (ID. 258135663), bem como as contrarrazões (ID. 265702799).

Inadmitidos os Recursos Especiais, foi interposto recurso de Agravo em REsp. pelo Banco Bradesco.

Certidão de transito em julgado da decisão do STJ 12/09/2025 (ID. 314395868).

Comunicação ao juízo do feito, por certidão (ID. 320074390), devolvendo os autos conclusos à Segunda Câmara de Direito Privado, em razão da decisão proferido em AREsp 2927283/MT (2025/0160807-8), que
Deu Provimento ao Recurso Especial
, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Depreende-se dos autos a superveniência de decisão proferida no AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2927283 - MT (2025/0160807-8), interposto pelo Banco Bradesco S.A., que julgou procedente o recurso para anular o acórdão que apreciou os embargos de declaração, determinando a consequente devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fosse proferido novo julgamento, sanando-se as omissões apontadas.

Destarte, em reanálise dos embargos de declaração oposto pelo Banco embargante, e constatados vícios no v. acórdão embargado, passo, sem maiores delongas, a examinar e sanar as omissões/contradições suscitadas.

Verifica-se dos autos que o pedido inicial é certo e determinado, consistente no arbitramento de honorários pelos trabalhos executados nos processos no 0854825-34.2018.8.14.0301, 0872117-32.2018.8.14.0301 e no 1000030-41.2019.8.11.0011.

Ademais, da narrativa fática extrai-se a evidente compatibilidade com os pedidos formulados na inicial, revelando-se adequado o meio processual utilizado para a pretensão resistida de arbitramento de honorários.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada também a alegação de sentença extra-petita, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

O banco embargante alega vício de omissão, consistente na ausência de exame da tese de que a ação teria sido ajuizada com fundamento em normativo vedado
. Passo, pois, ao seu saneamento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.337.749/MS, publicado no Informativo no 601, firmou entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual constitua condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, enquadrando-se na hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil: “Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer”, que reprova o dolo daquele que impede a ocorrência da condição em proveito próprio.

Assim, a revogação unilateral e injustificada do contrato gera ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, sem afronta aos princípios da liberdade de contratar, da força obrigatória dos contratos ou a qualquer outro princípio aplicável.

À luz do princípio da boa-fé objetiva, é devido ao autor o recebimento de honorários pelos serviços prestados, evitando-se o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou do trabalho advocatício.

Dessa forma, ainda que o contrato contenha cláusula prevendo que a remuneração seria adimplida exclusivamente mediante honorários de sucumbência, à vista do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba honorária em razão do labor desempenhado pelo causídico.

Aplica-se, portanto, o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que assim prevê:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

No caso em exame, houve rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e, diante disso, mostra-se imperioso o deferimento do pleito de arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até a revogação do mandato.

Tal conclusão se impõe ainda que exista cláusula contratual em sentido diverso, por dois motivos: em primeiro lugar, porque o contrato deve observar os princípios sociais, da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé; em segundo lugar, porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por ato próprio ou por inércia, mas, sim, foi impedido de executar integralmente a avença, tornando-se impossível o cumprimento.

A negativa desse direito viola o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, resultando no enriquecimento sem causa da instituição bancária, em detrimento do trabalho desenvolvido pelos advogados.

Portanto, à luz dos elementos dos autos, reconhece-se o direito à percepção da verba honorária advocatícia, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados até a rescisão unilateral do mandato, subsistindo o interesse de agir para que o Estado-Juiz fixe a respectiva verba.

Cumpre destacar que, nas ações de cobrança ou de arbitramento de honorários, em casos de rescisão contratual com prestação parcial dos serviços, o magistrado não está vinculado, de forma absoluta, à tabela da OAB nem aos percentuais previstos no art. 85 do CPC, embora tais parâmetros sirvam como referência para assegurar justa remuneração da atividade advocatícia.

Reforça-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.337.749/MS, publicado no Informativo no 601, de que, embora, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitua condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, enquadrando-se na hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil: “Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer (...).”

Assim, a revogação unilateral e injustificada do contrato gera ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, sem que isso implique violação aos princípios da liberdade de contratar, da força obrigatória dos contratos ou a qualquer outro princípio aplicável.

À luz do princípio da boa-fé objetiva, é devido ao autor receber pelos serviços prestados, evitando-se o enriquecimento ilícito do réu que deles se beneficiou.

Desse modo, ainda que haja cláusula contratual prevendo a remuneração por meio de honorários contratuais e sucumbenciais, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba honorária em razão do trabalho desempenhado pelo advogado.

Ressalte-se que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelante, bem como outros fatores relevantes, tais como a complexidade da causa, a dedicação do patrono e o tempo despendido, de modo a garantir justa retribuição pelo serviço prestado.

Assim, fixados como devido o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos serviços advocatícios prestados nos processos de no 0854825-34.2018.8.14.0301, 0872117-32.2018.8.14.0301 e no 1000030-41.2019.8.11.0011.

Quanto aos termos de quitações apresentados nos autos, como forma de pagamento do causídico pelo contrato
.

Ao se analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes,
não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento
, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Destarte, não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil
,
motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa
.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Dessa forma, forçoso concluir que é caso de acolhimento dos embargos de declarações, reconhecendo-se a omissão/contradição, que sanados os vícios, sem efeitos infringentes, mantém-se o
decisum
embargado em seus fundamentos e conclusões.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declarações e
ACOLHO-OS
, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025